Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-02.2023.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000597-02.2023.8.05.0068 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: GENELICE ANGELICA DA SILVA EVANGELISTA Advogado(s):HYASMIN ALVES VIANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1061/STJ. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DIVERGÊNCIAS NOS DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Genelice Angelica da Silva Evangelista. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 628257124; (ii) analisar a aplicabilidade do Tema 1061/STJ quanto ao ônus probatório em caso de impugnação de assinatura; (iii) examinar as divergências nos dados pessoais e documentais da suposta contratação; (iv) avaliar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos indevidos; (v) analisar a configuração de dano moral e adequação do quantum indenizatório; (vi) examinar a aplicabilidade da repetição em dobro. III. Razões de decidir 3. Incumbe ao réu comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em análise, o banco apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, especialmente à luz do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Tema 1061/STJ, firmado no REsp nº 1.846.649/MA, estabeleceu tese jurídica vinculante: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)." 5. A irregularidade da contratação restou cabalmente demonstrada pelas múltiplas inconsistências verificadas nos autos. Conforme consignado na sentença, foram identificadas divergências significativas: "O endereço declinado no contrato como sendo da Autora (Rua Joaquim Bernardes) diverge de seu domicílio indicado na exordial (Povoado do Descoberto)". 6. Ademais, "os dados do correspondente bancário, que possui o CNPJ 21.577.696/0001-93, com endereço em Tarabaí-SP, local onde a autora aduziu nunca ter estado", tornam inverossímil a alegada contratação presencial. 7. A análise detida das assinaturas revelou divergências notórias. Conforme fundamentado na sentença: "ainda que com uma observação rápida e distante a assinatura do contrato se assemelhe à assinatura dos documentos da parte autora, ao analisar devidamente é possível constatar que há divergências, por exemplo, no 'G' de Genelice e Evangelista, no 'N' de Angélica e no 'Silva'". 8. Tratando-se de relação consumerista, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII do CDC, tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à instituição financeira. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 9. O banco apelante não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, única forma idônea de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, conforme exigência do Tema 1061/STJ. A simples alegação de compatibilidade visual das assinaturas não é suficiente para afastar as fundadas dúvidas suscitadas pelas inconsistências documentais verificadas. 10. A alegação de regularidade da operação com base no crédito em conta não prospera. A jurisprudência consolidada reconhece que o simples depósito de valores não valida contrato fraudulento, devendo a instituição financeira arcar com os riscos de sua atividade econômica. 11. Quanto aos danos morais, é pacífico na jurisprudência que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano in re ipsa. Conforme entendimento do STJ: "O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, causa constrangimento e aflição que extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável". 12. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte para casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter alimentar da verba descontada. 13. A repetição em dobro é cabível ante a evidência da má-fé na cobrança, caracterizada pela utilização de contrato com flagrantes inconsistências documentais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Em ação envolvendo empréstimo consignado fraudulento, havendo impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação mediante perícia grafotécnica ou outros meios idôneos, conforme Tema 1061/STJ; 2. Divergências nos dados pessoais e documentais, associadas à ausência de prova pericial da autenticidade da assinatura, evidenciam a irregularidade da contratação; 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias (Súmula 479/STJ) enseja indenização por danos morais e repetição em dobro quando configurada má-fé na cobrança; 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo sofrido." __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II do CPC; Art. 6º, VIII do CDC; Art. 14 do CDC; Art. 42, parágrafo único do CDC; Arts. 369 e 429, II do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1061/STJ (REsp 1.846.649/MA); Súmula 479/STJ; REsp 1.737.428/PE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000597-02.2023.8.05.0068, sendo Apelante Banco Itaú BMG Consignado S.A. e Apelado Genelice Angelica da Silva Evangelista, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator